Tribunal: TCU
Processo: 045.015/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.199/2022-TCU-2a Câmara, que tratou de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de ex-prefeito do Município de São José do Norte/RS por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 710134/2008, que objetivou a construção de escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Zeny dos Santos Oliveira contra o Acórdão 3199/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso para no mérito negar-lhe provimento; e 9.2. informar desta decisão a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para adoção das medidas cabíveis, e também o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e demais interessados.